Tribunal: TCU
Processo: 041.055/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3935/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.055/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Mamede (XXX.398.031-XX); Arnis Leite Nascimento (XXX.414.651-XX); Daniel Rocha Sobrinho (XXX.910.031-XX); Paula Petralha Paixao (XXX.483.758-XX); Paulo Henrique Mantuaneli Citroni (XXX.023.568-XX); Rafael Correa Couto (XXX.826.518-XX); Rones Barbosa Gomes (XXX.629.201-XX); Rosana Marieta Carvalho Dias (XXX.778.928-XX); Solange Fontes Galvao (XXX.546.478-XX); Valeria Cristina Sahao (XXX.657.238-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.